Tribunal: TJDFT
Processo: 0711744-27.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM. DEMANDA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a orientação jurisprudencial já consolidada, “a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória" (AgRg no AREsp n. 1.772.720/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/03/2021, DJe de 29/03/2021).
1.1. Havendo dúvidas acerca da propriedade do bem, haja vista a notícia de vários imbróglios relativos à cadeia dominial do veículo apreendido, deve a questão ser dirimida no juízo cível competente.
2. Recurso conhecido e desprovido.